Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739254-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, dentre outras, indeferiu o pedido formulado pela credora concernente ao adicional de 3% dos honorários advocatícios relativo a prestação de serviços contábeis. Nos termos do despacho de ID 64235877, determinei que a parte agravante promovesse o recolhimento dobrado do preparo. Por meio da petição de ID 64608000, a agravante não efetuou o pagamento em dobro e pugnou pelo conhecimento do recurso, sob o argumento de que “desde a implantação do Sistema PagCustas, em 02.09.2024, a emissão da guia de custas de agravo somente é possível após a distribuição do recurso. No caso dos autos, a Agravante obedeceu ao novo procedimento do TJDFT ao distribuir o agravo e, na sequência – e na mesma data – emitir a guia de custas e efetuar o recolhimento integral, conforme atestado pelo próprio Sistema.” É o breve relatório. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, por incumbir ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, a agravante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso (18/09/2024 às 11h31m), o recolhimento do preparo, pretendendo se valer de pagamento efetuado mais de 3 (três) horas do protocolo do agravo de instrumento (18/09/2024 às 14h44m17s), sob o pretexto de que o sistema lhe confere o dia todo para pagamento. Evidentemente, assim como as guias emitidas por esta Corte de Justiça nas quais constam o vencimento na data de sua expedição (com sistema de vencimento, portanto, correspondente ao PAGCustas), tal disposição não desonera a parte de apresentar tal comprovante no ato de interposição, por franca subserviência ao comando imposto pelo legislador infraconstitucional no dispositivo supratranscrito. De igual forma, gerado “link” para pagamento via sistema PAGCustas referente a recurso, com data de pagamento correspondente ao da interposição, não tem o condão de derruir a ordem instituída pelo Código de Processo Civil. No particular, as informações constantes na página eletrônica desta egrégia Corte de Justiça acerca das custas processuais esclarecem aos usuários, dentre outras, que “o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso”, senão vejamos: Em verdade, a agravante não efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mas horas após e, com tal comprovante extemporâneo (e recolhido de forma simples), pretende seja admitido o recurso, olvidando-se do comando normativo infraconstitucional que embasa os procedimentos adotados por esta Corte de Justiça (art. 1.007 do CPC). Pela pertinência, rememoro que este egrégio Tribunal de Justiça possui vasto acervo jurisprudencial no sentido de que – mesmo com a guia de pagamento com data de vencimento equivalente à da interposição (vide art. 194, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais) – a ausência de comprovação no ato, ainda que por equívoco, não desonera a parte do recolhimento dobrado, sob pena de deserção, em subserviência ao aludido dispositivo normativo. Veja: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTES. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. 3. Na hipótese, o apelante, ora agravante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga e que, por equívoco, juntou guia diversa do comprovante de pagamento, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. 4. O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SANA O VÍCIO;O CORRETO SERIA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, O QUE NÃO OCORREU. 5. A interposição de recurso sem o devido preparo - no caso, recolhimento em dobro - configura falha insanável, que obsta seu conhecimento. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.”(Acórdão 1824830, 07043884520198070008, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS POR UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC. 1. A recorrente reitera os termos de outro agravo interno que também foi distribuído a esta Relatoria, aduzindo que houve equívoco na distribuição dos comprovantes do preparo recursal, razão por que requer o recebimento daquele agravo para conhecer esta apelação. 2. Ao analisar as razões do presente recurso, verifico que não houve mudança na situação apresentada nos autos, apesar da recorrente apontar para 'fato novo' a fim de ver atendido seu pleito. 3. A apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição, embora, ao que tudo indica, tenha efetuado o pagamento. 3.1. Não obstante, a recorrente se limitou a trazer a guia e o comprovante de pagamento do preparo recolhido na ocasião. 3.2. Não efetuou, portanto, o recolhimento em dobro determinado. 4. NOS TERMOS DO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC, NÃO BASTA QUE O PAGAMENTO SEJA REALIZADO; É IMPRESCINDÍVEL A RESPECTIVA COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 4.1. A regra do diploma processual é de cristalino entendimento, e dispensa divagações. 5. Em caso de rejeição das razões esposadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por unanimidade do Colegiado, há que se impor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1916329, 07063182320238070020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Art. 1.007, caput, do CPC dispõe que, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". 2. A NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA DEMONSTRAÇÃO DO SEU PAGAMENTO EM DOBRO, SOB PENA DE DESERÇÃO. 3. O Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para sanar a irregularidade, no prazo legal, nos termos dos Arts. 932, parágrafo único e 933, caput, ambos do CPC, razão pela qual não há como se conhecer o agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. Deserção mantida.”(Acórdão 1817932, 07328465720238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, não comprovado o recolhimento/pagamento do preparo no ato de interposição do recurso (mas apenas 3 horas após, de forma simples), nem promovido, no prazo assinalado, o recolhimento dobrado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, caput e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator